Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706564-30.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA, JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após análise dos autos e verificação no sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que os apelantes/impetrantes registraram ciência da r. sentença prolatada pelo Juízo a quo no dia 10/10/2020 (terça-feira) e que, nos termos da certidão de ID 21964844 - Pág. 1, a r. sentença foi disponibilizada no DJE em 09/11/2020. De acordo com o artigo 219, c/c § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias para interpor o apelo findaria no dia 01/12/2020 (segunda-feira). Considerando que o recurso foi interposto no dia 02/12/2020 (terça-feira), em homenagem ao princípio da ‘não surpresa’, intime-se os apelantes/impetrantes para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual tempestividade do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator